Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737540-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda Agravado: Claudia Maria de Siqueira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733688-05.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a parte requerente que efetuara, em 25/11/2019, a compra de moeda estrangeira junto ao primeiro requerido, tendo adquirido o total de EUR 1.500,00 (mil e quinhentos euros), mediante o pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Alega que com a superveniência de Decreto Distrital impondo o fechamento de lojas em razão da Pandemia da COVID-19, não recebeu as moedas estrangeiras adquiridas na data avençada (07/4/2020), obtendo a informação de que a empresa entraria em contato para agendar o atendimento. Aduz que, em 29/4/2020, foi firmado acordo parcelado para devolução dos valores, com primeiro vencimento para o dia 15/6/2020, que restou inadimplido. Ressalta, ainda, que teria descoberto que as requeridas IEX e J&amp;B VIAGENS teriam “vínculo” com a litisconsorte B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Afirma que não lidou diretamente com as referidas empresas, mas traz a lume o disposto no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, pois alega tratar-se se empresas correspondentes. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, de modo a determinar o imediato bloqueio judicial das contas das Requeridas (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (IEX CAMBIO TURISMO, inscrita no CNPJ sob o no 16.745.130/0001-93); J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. (inscrita no CNPJ no 13.815.992/0001-57) e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (inscrita no CNPJ no 73.622.748/0001-08), até o limite do valor principal de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), referente ao pagamento/restituição do valor incontroverso, já efetuado pela parte Autora; (ID 104868333, p. 15) Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 104868333, que passará a representar a inicial para fins de citação e de contraditório. No mais, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre a requerente e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Defende a existência de vínculo jurídico entre as referidas pessoas jurídicas e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que a parte requerente verteu em favor do primeiro requerido o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) (ID 104868337). Paralelamente, houve intento de resilir a avença, negociando-se a restituição daquele montante, por meio de acordo de negociação de devolução de crédito que secunda a peça de ingresso, firmado com o segundo requerido (ID 104868344). Acerca da saúde financeira dos requeridos, trouxe aos autos reportagem de ID 104873003, que noticia o elevado número de clientes que sofreram prejuízos semelhantes. A Probabilidade do Direito deriva da conjugação de alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o manifesto intento na resilição do contrato, representativo de direito puramente potestativo, diante dos comprovados repasses de valores ao primeiro requerido. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 814, I. O segundo deles deriva do não pagamento dos valores devidos, o que evidencia mora do devedor. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, I. O terceiro deles deriva do considerável risco de insolvência dos requeridos, ao sinalizar seu intento de restituir valores e não honrar o compromisso aliado às várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, II, “b)”. Assim, tenho por cumprido o primeiro requisito legal para o provimento cautelar de arresto. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes. A prova documental apresentada demonstra a quantidade elevada de clientes que, impossibilitados de viajarem, buscam as litisconsortes passivas para reaver os valores pagos. Além disso, o considerável risco de insolvência dos requeridos, mormente se consideradas as várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal com pedidos similares, recomendam a adoção de providências já nesta fase de cognição inicial, sob risco de se tornar pequena a possibilidade de recebimento pela parte requerente de seus valores de volta. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais de ativos financeiros mantidos pela IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, no sistema financeiro nacional, via BACENJUD. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema SISBAJUD, conforme documento de comprovação que secunda esta Decisão. No mais, tendo em vista o intento na retificação do polo passivo, manifestado na emenda de ID 104868333, EXCLUA-SE do sistema informatizado as pessoas físicas JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Noutro giro, ausente predisposição da parte requerente no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Diante disso, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC), observando-se que a peça a ser contestada é a emenda de ID 104868333. Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 30934132), em síntese, que não estão satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar de arresto em desfavor da recorrente. Argumenta que o negócio jurídico questionado pela recorrida não envolve a recorrente, mas apenas a sociedade empresária IEX, que atua como correspondente da recorrente. Assim, conclui que não pode ser considerada parte legítima ou responsabilizada por eventual ato ilícito praticado pela aludida correspondente. Acrescenta que as quantias depositadas em suas contas bancárias são utilizadas para a promoção de sua atividade empresarial, no ramo da compra e venda de moeda estrangeira, razão pela qual devem ser consideradas impenhoráveis. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da ordem de bloqueio de quantia ordenada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e indeferido o requerimento de arresto. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 30934135 e Id. 30934136). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese a tempestividade do recurso, bem como o preenchimento dos demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente agravo de instrumento não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de remeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame das seguintes questões: a) a alegada ilegitimidade passiva; b) os requisitos autorizadores para ao deferimento da tutela cautelar de arresto; e c) a impenhorabilidade da quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao exame da ilegitimidade passiva da recorrente. Ocorre que à luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito do tema assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. A questão acima mencionada também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação aos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto e à suposta impenhorabilidade da quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC).Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento medida cautelar de bloqueio de bens pertencentes ao recorrido por meio do Sisbajud e a impenhorabilidade dessa quantia eventualmente bloqueada. Em relação ao arresto, determinado por meio do Sisbajud, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso a recorrida celebrou negócio jurídico, aos 25 de novembro de 2019, cujo objeto consistira na aquisição de moeda estrangeira, com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, tendo por objeto a quantia total de EUR$ 1.500,00 (um mil e quinhentos euros), que deveria ter sido recebida pela recorrida aos 7 de abril de 2020. Assim, houve o pagamento do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) como contraprestação (Id. 104174902, Id. 104174903 e Id. 104174904 dos autos do processo de origem). Ao não receber a quantia em moeda estrangeira na data designada, as partes celebraram novo negócio jurídico com o intuito de que a vendedora procedesse à restituição do valor pago pela recorrida, com correção monetária, em 7 (sete) prestações (Id. 104174910 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o alegado inadimplemento das demandas em situações semelhantes já foi objeto de reportagem veiculada por sítio eletrônico na rede mundial de computadores [2], com a indicação de ao menos 20 (vinte) consumidores na mesma situação da sustentada pela demandante. Também é preciso destacar o elevado número de ações ajuizadas contra os demandados, com a mesma causa de pedir e o deferimento de medidas cautelares similares à requerida pela recorrida ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar assegurar a satisfação dos créditos questionados. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes aos demandados, de modo a frustrar o adimplemento das prestações outrora assumidas. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores para a concessão da medida cautelar pretendida e deferida pelo Juízo singular com a finalidade de resguardar a pretensão deduzida pela recorrida. Por fim, é importante destacar que a regra prefigurada no art. 833, inc. V, do CPC protege apenas bens acessórios vinculados ao exercício de eventual atividade empresária, mas não o fluxo de caixa ou o faturamento da sociedade empresária. Aliás, o art. 866 do CPC assegura a possibilidade de eventual penhora de faturamento da sociedade empresária. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53. [2] Disponível em: &lt; https://www.metropoles.com/distrito-federal/clientes-do-df-compram-dolares-e-euros-em-casa-de-cambio-e-tomam-calote&gt; Acesso em: 24 nov. 2021.